Tribunal: CARF
Processo: 10314.001928/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.001928/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 23/05/2003 a 01/10/2007
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No
70.235/72.
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso
voluntário é preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do
Decreto no 70.235/72 -PAF.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
Portarias Ministeriais que a autorizaram.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SYMBICORT.
O produto Symbicort, medicamento composto por budesonida e fumarato de
formoterol, apresenta correta classificação tarifária 3004.32.10, relativa a
medicamentos à base de fumarato de formoterol, conforme as regras gerais
para interpretação do sistema harmonizado.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PULMICORT. BUDECORT. ENTOCORT.
Os produtos Pulmicort, Budecort e Entocort, medicamentos à base de
budesonida,
apresentam
correta
classificação
3004.32.10,
relativa
a
medicamentos à base de budesonida.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. OXIS TURBUHALER.
O produto Oxis Turbuhaler, medicamento à base de fumarato de formoterol,
classifica-se no código 3004.90.99, relativa a medicamentos base de fumarato
de formoterol.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.001928/2008-97
Fl. 2084
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de imposto de
importação, juros de -mora, multa de oficio de setenta e cinco por cento, aplicada por
recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 44, I da Lei 9430/96 e multa de um por
cento do valor aduaneiro, aplicada por classificação incorreta de mercadoria, prevista no
art.
84, I da MP 2158-35 c/c art. 69 e 81,1V da Lei 10833/03.
Tal cobrança se faz em face de reclassifiCação fiscal das mercadorias importadas pela
interessada. 0 produto Symbicort, medicamento composto por budesonida e fumarato de
formoterol, foi classificado no código 3004.90.49, relativo a medicamentos A. base de
fumarato de formoterol. Os produtos Pulmicort, Budecort e Entocort, medicamentos à
base de budesonida, foram colocados na classificação 3004.39.99, relativa a
medicamentos à base de budesonida. 0 produto Oxis Turbuhaler, medicamento à base
de fumarato de formoterol, foram reclassificados no código 3004.90.49, relativo a
medicamentos à base de fumarato de formoterol. No período de 31 de março a 30 de
junho de 2004, os medicamentos à base de budesonida foram enquadrados no código
3004.32.90 pela Resolução CAMEX 09/2004.
A fiscalização analisou as bulas dos medicamentos SYMBICORT, PULMICORT,
BUDECORT, ENTOCORT e OXIS TURBUHALER para embasar a autuação.
Acrescenta a fiscalização que no anexo da IN SRF 603/2005, alterada por outras
Instruções Normativas que mantiveram o anexo, encontram-se as mercadorias cuja
Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) é obrigatória. Nela constam os
medicamentos A. base de budesonida e à base de fumarato de formoterol. 0 primeiro
com classificação 3004.39.99 e o outro 3004.90.49.
Cientificada do auto de infração, a interessada protocolizou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- quanto aos produtos PULMICORT, BUDECORT e ENTOCORT, a correta
classificação é 3004.32.90, não cabendo a classificação 3004.39.99;
- havia dúvidas sobre o enquadramento do fumarato de formoterop té a edição da
Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística, razão pela qual 6tou a classificação
para o Symbicort;
- o art. 654 do Regulamento Aduaneiro prevê a relevação de penalidade caso se trate de
equivoco de classificação;
Fl. 2085
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

- de 2003 a 2006 os critérios para classificação estavam obscuros, não se tratando de
equivoco de classificação;
- o código utilizado para os medicamentos à base de budesonida era o mais especifico
na época.
o Relatório.

Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:

SYMBICORT.
O produto Symbicort, medicamento composto por budesonida e fumarato de
formoterol, apresenta correta classificação tarifária 3004.90.49, relativa a medicamentos
à base de fumarato de formoterol, conforme as regras gerais para interpretação do
sistema harmonizado.
PULMICORT. BUDECORT. ENTOCORT.
Os produtos Pulmicort, Budecort e Entocort, medicamentos à base de budesonida,
apresentam correta classificação 3004.39.99, relativa a medicamentos à base de
budesonida.
OXIS TURBUHALER.
0 produto Oxis Turbuhaler, medicamento à base de fumarato de formoterol, classifica-
se no código 3004.90.49, relativa a medicamentos base de fumarato de formoterol.
PROCEDIMENTO DE OFÍCIO - MULTA - Verificada em procedimento de oficio a
falta de declaração e de recolhimento de contribuição ou tributo, cabe a aplicação da
multa de 75%, por expressa determinação do artigo 44, I da Lei n° 9.430/96.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO - A infração capitulada no art. 84 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de agosto de 2001, insere-se no plano da
responsabilidade objetiva, não reclamando, portanto, para sua caracterização, a presença
de intuito doloso ou má-fé por parte do sujeito passivo. Demonstrado insuficiência na
descrição detalhada da mercadoria ou classificação incorreta, impõe-se a aplicação da
multa.

Após, o presente feito foi distribuído nesse CARF, sendo convertido em diligência
para realização de perícia.
Baixado o presente feito, foi realizada a perícia e tendo manifestação da
contribuinte de que não teria sido aceito o assistente para acompanhamento.
Em e-fl. 2016 e seguintes, a contribuinte se manifestou sobre o laudo, e pediu
provimento do seu recurso.
No recurso voluntário pede reforma em síntese:
a) Impossibilidade da reclassificação das mercadorias por alteração de critério
jurídico;
b) Que a correta classificação dos produtos seriam aquelas atribuídas por ela não
pelo fisco, vejamos:
Fl. 2086
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

c) Que a IN SRF no 603/2005, introduziu mudanças posterior 30 de dezembro de
2005 e não podendo retroagir;
d) Que na dúvida, aplica-se o art. 112 do CTN;
e) Que descabe a aplicação no art. 84, da MP no 2158-35/2001;
f) Cancelamento da multa em virtude da errônea taxa de câmbio;
g) Relevação da multa;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo.
1.1
CONHECIMENTO

Deixo de conhecer os argumentos de alteração de critério jurídico diante das
cargas terem sido parametrizadas em canal vermelho; multa regulamentar de 1% e da incorreta
utilização taxa de câmbio, eis que não ventilada em impugnação.
Não se conhece de matéria não impugnada nos termos do art. 17, do Dec.
70.23572, nesse sentido:
Numero do processo:10850.908928/2011-48 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Tue Jul 28 00:00:00 GMT-03:00 2020 Data da
publicação:Sun Sep 20 00:00:00 GMT-03:00 2020 Ementa:ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MATÉRIAS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/72
Matéria não impugnada em sede de primeira instância e suscita em recurso voluntário é
preclusa, não devendo ser conhecida, nos termo do art. 17 do Decreto no 70.235/72 -
PAF.
Numero da decisão:3201-007.007 Nome do relator:Paulo Roberto Duarte Moreira

Também deixo de conhecer da relevação da pena por incompetência desse órgão,
nesse sentido:
Fl. 2087
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Numero do processo:10314.725572/2014-29 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Terceira Seção De
Julgamento Data da sessão:Wed Aug 29 00:00:00 GMT-03:00 2018 Data da
publicação:Tue Sep 18 00:00:00 GMT-03:00 2018 Ementa:Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Período de apuração: 04/01/2010 a 30/05/2014 PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO . PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Os
princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade são dirigidos
ao legislador e ao controle jurisdicional da constitucionalidade. A multa legalmente
prevista não pode ser afastada pela administração tributária por alegação de
inconstitucionalidade. Súmula Carf no 2. art. 26-A do Decreto 70.235/72. Art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do Carf - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015. RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA. A
relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de competência da
Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a
autorizaram. Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 04/01/2010 a
30/05/2014
MULTA
ADMINISTRATIVA
DE
CONTROLE
ADUANEIRO.
DESCRIÇÃO INEXATA/INCOMPLETA. CÁLCULO. O cálculo da multa prevista no
art. 711 do Regulamento Aduaneiro é feito por cada infração/adição, com mínimo de
R$500,00 para cada infração de mercadorias de mesmo NCM, nos termos de seus §§3o
e 4o, e máximo de 10% do valor total das mercadorias, conforme art. 69 da Lei
10.833/2003. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3201-004.193 Nome do relator:MARCELO GIOVANI VIEIRA

Assim, não conheço nessa parte do recurso.
1.2
DA LIDE

Versa o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de imposto
de importação, juros de mora, multa de ofício de setenta e cinco por cento, aplicada por
recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 44, I da Lei 9430/96, bem como a multa de um
por cento do valor aduaneiro, aplicada por classificação incorreta de mercadoria, prevista no art.
84, I da MP 215835 c/c art. 69 e 81, IV da Lei 10833/03.
O auto de infração é decorrente da reclassificação fiscal das mercadorias
importadas pela recorrente. O produto Symbicort, medicamento composto por budesonida
e fumarato de formoterol, foi classificado no código 3004.90.49, relativo a medicamentos à base
de fumarato de formoterol. Os produtos Pulmicort, Budecort e Entocort, medicamentos à base de
budesonida, foram colocados na classificação 3004.39.99, relativa a medicamentos à base de
budesonida. O produto Oxis Turbuhaler, medicamento à base de fumarato de formoterol,
foram reclassificados no código 3004.90.49, relativo a medicamentos à base de fumarato
de formoterol. No período de 31 de março a 30 de junho de 2004, os medicamentos à
base de budesonida foram enquadrados no código 3004.32.90 pela Resolução CAMEX 09/2004.
A fiscalização analisou as bulas dos medicamentos SYMBICORT,
PULMICORT, BUDECORT, ENTOCORT e OXIS TURBUHALER para embasar a
respectiva autuação. Assim como, acrescenta a fiscalização que no anexo da IN SRF 603/2005,
alterada por outras Instruções Normativas que mantiveram o anexo, encontram-se as
mercadorias cuja Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) é obrigatória.
Nela constam os medicamentos à base de budesonida e à base de fumarato de
formoterol. O primeiro com classificação 3004.39.99 e o outro 3004.90.49.
Fl. 2088
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Consta a informação, à fl. 1545 (paginação em papel) (volume VIII) em
05/08/2008 que foram constatados os recolhimentos dos valores referentes ao II —
Lançamento de Oficio (código 2892), multa de ofício, com redução (código 3005), juros
(código 3101) e da multa proporcional ao valor aduaneiro, com redução (cód. 5149), conforme
fls. 15421544 (papel). Foram alocados ao crédito no sistema Sief, extinguindo parte deste e
caracterizando a impugnação como parcial.
Assim, resta resumido:

Dessa forma, todos os casos envolvendo a posição 3004, que assim consta:

30.04 Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem
administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.10
- Que contenham penicilinas ou seus derivados, com estrutura do ácido
penicilânico, ou estreptomicinas ou seus derivados

3004.20
- Outros, que contenham antibióticos

3004.3
- Outros, que contenham hormônios ou outros produtos da posição 29.37:

3004.4
- Outros, que contenham alcaloides ou seus derivados:

3004.50
- Outros, que contenham vitaminas ou outros produtos da posição 29.36

3004.60.00
- Outros, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos)
descritos na Nota de subposições 2 do presente Capítulo
Fl. 2089
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

3004.90
- Outros

Agora passo a analisar cada item.

2
SYMBICORT
Conforme consta na resolução neste processo da Conselheira Ana Clarissa
Masuko dos Santos Araujo, relatora naquele momento:
De acordo com o decisão recorrida, o produto em referência é medicamento composto
por fumarato de formoterol e budesonida, que, de acordo com Instrução Normativa da
Receita Federal, que veiculava a NVE, tinha como classificação fiscal de medicamentos
à base de budesonida, 3004.39.99, e de medicamentos à base de fiunarato de formoterol,
3004.90.49.
De acordo com a bula do remédio, os dois elementos principais que o compõem tem
função bem demarcadas, não havendo como definir um deles como principal, deveria
ser aplicada a regra para classificação 3 c, que prevê que no caso de haver duas
classificações possíveis para o produto , deve ser a classificação na posição situada em
último lugar na ordem numérica, o que levaria o Symbicort Turbuhaler, ao código
3004.90.49.
Sob o prisma da Recorrente, o medicamento em questão encontravase corretamente
classificado no código 3004.32.90, com base nas Regra Geral para Interpretação do
Sistema Harmonizado, alínea "a" da Regra 03e na Resolução CAMEX n° 09, de 31 de
março de 2004.

Do laudo realizado, consta em e-fls. 1854/1855:

Fl. 2090
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Assim, resta evidente que o remédio é composto por fumarato de formoterol e
budesonida, conforme o laudo.
Nesse sentido, a fiscalização entendeu que a classificação correta seria :

Fl. 2091
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Deve-se, então, utilizar a Regra 3c, ou seja a mercadoria classifica-se na posição situada
em último lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem
em consideração. No caso em questão, a correta classificação para o Symbicort é a
mesma dada para os medicamentos A base de Fumarato de Formoterol, 3004.90.49

Por outra banda, paira a dúvida apenas sobre os últimos 4 (quatro) dígitos, assim
consta. Em que pese a contribuinte se socorrer da resolução CAMEX no 09/2004, verifica-se
que conforme o laudo apontado não existe sobreposição de fumarato de formoterol e à
budesonida.
Na classificação indicada pela contribuinte 3004.32.90 assim consta na
mencionada resolução:

Por outra banda, consta na mesma resolução a NCM 3004.90.49:

3004.90.49
Ex 001- Contendo fosfato sódico de estramustina
Ex 002- Contendo fumarato de formoterol
Ex 003- Contendo entacapona
Fato inconteste que existe as duas posições para cada item, no entanto, fazendo
analise mais detida assim consta nas classificações fiscais com os seguintes desdobramentos da
posição 30.04, vejamos:
Assim, para que seja comtemplada a NCM 3004.90.49, deve conter:

Ainda:
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Assim, não verifica nos autos pelo laudo técnico, seja uma das hipóteses da
classificação da fiscalização, uma vez que não reunidas as hipóteses acima.
Por outra banda, a classificação da contribuinte assim resta caracterizada:

3004.32.90 Outros
30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em
doses (incluindo os destinados a serem administrados por via
percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.3: - Outros, que contenham hormônios ou outros produtos da
posição 29.37:
3004.32: -- Que contenham hormônios corticosteroides, seus derivados
ou análogos estruturais
3004.32.90: Outros

Em que pese conste as duas indicações na resolução CAMEX no 09/2004, deve
ser utilizada a regra 3 das regras gerais de interpretação, assim vejamos:
REGRA 3 Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais
posições por aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve
efetuar-se da forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
Fl. 2093
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.

Dessa forma, conforme a regra 3-c, que deve aplicada, no caso em apreço
3004.90.99, vejamos:
3004.90.99 Outros 30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses
(incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou
acondicionados para venda a retalho.
3004.90: - Outros
3004.90.9: Outros
3004.90.99: Outros

Assim a correta classificação é 3004.90.99.
3
PULMICORT, BUDECORT AQUA E ENTORCORT

Em relação aos três produtos o laudo chegou a mesma conclusão, assim
constando:

Fl. 2094
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Na classificação acima não assiste razão nem a fiscalização e nem a contribuinte.

Em face do laudo técnico, a partir do qual se atesta que os medicamentos
importados, à base de budosenida, um glicocorrticoíde (ou glicocorticosteróide) e, por
consequência, um tipo de hormônio corticosteroide, entendo como correta a classificação do
produto na suposição 3004.32, como bem consignou o aresto recorrido.
Desse modo, revela-se insubsistente a classificação adotada pela fiscalização,
tendo em vista a existência de subposição específica para a classificação tarifária do
medicamento importado. Prosseguindo na classificação, observa-se que o colegiado de primeira
instância encontrou item mais específico (3004.32.10) do que aquele encontrado pela recorrente
(3004.32.90):
3004.32.10 Hormônios
corticosteroides
30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das
posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos
por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou
profiláticos, apresentados em doses (incluindo
os destinados a serem administrados por via
percutânea) ou acondicionados para venda a
retalho.
3004.3: - Outros, que contenham hormônios
ou outros produtos da posição 29.37:
3004.32: -- Que contenham hormônios
corticosteroides, seus derivados ou análogos
estruturais
3004.32.10: Hormônios corticosteroides

Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Como o produto importado é precisamente um tipo de hormônio corticosteroide,
nada mais correto do que classifica-lo na NCM 3004.32.10.
4
OXIS TURBUHALER

O laudo assim tratou sobre o medicamento:

Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Verificando a indicação da contribuinte da NCM 3004.90.79, assim consta:

3004.90.7
Que
contenham
produtos
das
posições
29.34,
29.35 e
29.38, mas
que não
contenham
produtos
dos itens
3004.90.1 a
3004.90.6
30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a
serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.90: - Outros
3004.90.7: Que contenham produtos das posições 29.34, 29.35 e 29.38, mas que não
contenham produtos dos itens 3004.90.1 a 3004.90.6
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

3004.90.79 Outros
30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins
terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a
serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.90: - Outros
3004.90.7: Que contenham produtos das posições 29.34, 29.35 e 29.38, mas que não
contenham produtos dos itens 3004.90.1 a 3004.90.6
3004.90.79: Outros

Verificando o item 2934, não consta a existência de ácidos nucleicos, conforme
consta o determinado:

29.34
Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não;
outros compostos heterocíclicos.

O que resta evidente nos autos é a existência de ácido fumárico, a classificação
atribuída pela fiscalização é o NCM 3004.90.49, vejamos:
3004.90.49 Outros 30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em
doses (incluindo os destinados a serem administrados por via
percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
3004.90: - Outros
3004.90.4: Que contenham produtos das posições 29.24 a 29.26, mas
que não contenham produtos dos itens 3004.90.1 a 3004.90.3
3004.90.49: Outros

Verifica-se para aplicar tal posição, os produtos devem conter produtos das
classificação 29.24 a 29.26, verifica-se que não o produto não preenche os requisitos, a exemplo,
ausência no carboxiimida conforme 29.25, vejamos:

29.25
Compostos de função carboxiimida (incluindo a sacarina e seus sais) ou de
função imina.

Me parece mais adequada ao meu ver a classificação 3004.90.99, vejamos:
3004.90.99 Outros 30: Produtos farmacêuticos.
30.04: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou
30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados,
preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses
(incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou
acondicionados para venda a retalho.
3004.90: - Outros
3004.90.9: Outros
3004.90.99: Outros
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.001928/2008-97

Assim a correta classificação é 3004.90.99.
5
MULTA DE 1%

A matéria envolvendo a multa de 1% por erro de classificação fiscal, assim
assentou este CARF:

Súmula CARF no 161
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Assim, nego provimento.

6
CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso (relevação da pena,
alteração de critério jurídico diante das cargas terem sido parametrizadas em canal vermelho;
multa regulamentar de 1% e da incorreta utilização taxa de câmbio), e na parte conhecida, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 2100
DF CARF MF
Original